Tribunal: TJPA
Processo: 0008138-86.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008138-86.2019.8.14.0013

APELANTE: DIEGO COSMO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE MOSTROU FIRME, CONCISA E SEGURA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS, SENDO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, APESAR DE NÃO RATIFICADA EM JUÍZO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REFORMA DA DOSIMETRIA,
EX OFFICIO
,

PARA QUE OS DIAS MULTA SEJAM REDUZIDOS AO MÍNIMO LEGAL, PASSANDO A SER DE 10 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DIEGO COSMO DE OLIVEIRA,
por meio de representante da Defensoria Pública,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 5548140, que no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, às proximidades da rua Magalhães Barata, naquele Município de Capanema, o apelante, mediante ameaça de morte exercida com o uso de uma faca de serra, subtraiu da vítima Gabriela Vieira da Silva, uma aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A-10, fugindo em seguida.

De acordo com a denúncia, uma guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP e, após diligências, identificou o apelante e o endereço onde este se encontrava, local onde foi prezo em flagrante, sendo em seguida conduzido à delegacia onde permaneceu calado.

Ainda em conformidade com a inicial acusatória, no primeiro momento da abordagem policial o apelante tentou resistir à prisão, mas, em atenção aos pedidos de familiares, se acalmou e confessou a autoria delitiva, vindo os policiais a saber em seguida que o mesmo estava foragido da Colônia Agrícola de Santa Izabel do Pará; que a vítima relatou que caminhava rumo à sua residência quando foi abordada pelo ora apelante que, após subtrair seu telefone, se evadiu.

Tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 157, caput, do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Em ID 5548141, recebida a denúncia;

Em ID 5548145, Termo de Audiência;

Na sentença, ID 5548146, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do CPB, restando a pena em 04 anos de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 5548147, em recurso de apelação pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas pois, alega, as provas produzidas não foram capazes de confirmar, com segurança, a autoria do crime de roubo uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais não são suficientes uma vez que não presenciaram os fatos, não sendo suficiente a uma condenação a palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, sendo negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 5713398, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DIEGO COSMO DE OLIVEIRA,
por meio de representante da Defensoria Pública,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade razão pela qual o
conheço
e, não havendo questão
preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer o apelante, em tese única, sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que há nos autos provas suficientes à manutenção da condenação, pois, no decorrer da instrução processual restou devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...A doutrina define o crime como sendo o fato típico, ilícito e culpável, vale dizer, para que exista o crime basta que haja uma conduta que se amolde à previsão da legislação penal, que tal conduta seja contrária ao direito, devendo ainda ser culpável o autor da citada ação/omissão. Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática da conduta típica descrita no art. 157, caput,do CP, tipo penal que traz em seu bojo a seguinte redação:

(...)

Pois bem, conforme dito, as declarações prestadas pelos depoentes em juízo apontam o acusado como efetivo autor do delito, na esteira dos relatosabaixo relacionados.

(...)

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta(subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado (perda dos bens pela sua legítima proprietária) dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto o depoimento prestado pela vítima que, em sede inquisitorial e em juízo, reconheceu o ora apelante como autor do crime de roubo do qual fora vítima.

Assim, ainda que em razão do decurso do tempo os policiais militares que participaram da prisão do apelante não mais se recordassem dos fatos, ou mesmo da fisionomia daquele, não há como se promover a absolvição do apelante ante o depoimento firme e convicto da vítima, que confirmou a prática do crime pelo ora apelante, sendo tal depoimento suficiente a corroborar a participação do apelante na empreitada delitiva. Imperativo ressaltar, ainda, que o apelante chegou a confessar a prática do crime, apresentando posteriormente outra versão e não corroborando sua confissão em Juízo, o que,
per se
, não se mostra suficiente à desqualificar o relato firme e conciso da vítima, não havendo, igualmente, que se falar em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação do apelante no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que o depoimento prestado pela vítima vai ao encontro dos termos da denúncia, se mostrando com esta coerente e, como tal, apto a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de qualquer vício que leve à sua desconsideração, servindo ao magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência,
não advindo razão à defesa, pois há provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido
.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Entendo, contudo, que há de ser feita uma redução da pena de multa cominada ao apelante, pois, em tendo a pena base sido cominada no mínimo legal de 04 anos de reclusão, igualmente no mínimo legal há que ser cominado o dia multa, que deverá passar a ser de 10 dias multa.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, reduzindo, de ofício, os dias multa, que passarão a ser 10, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021